Tribunal: TJSP
Processo: 1021092-93.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Autor que negociou com terceiro veículo anunciado na internet, que informou que o bem poderia ser visto com o requerido – Vendedor que paralelamente negociou a compra do carro com o réu – Autor que transferiu o dinheiro para contas indicadas pelo vendedor e requerido que se recusou a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Autor que negociou com terceiro veículo anunciado na internet, que informou que o bem poderia ser visto com o requerido – Vendedor que paralelamente negociou a compra do carro com o réu – Autor que transferiu o dinheiro para contas indicadas pelo vendedor e requerido que se recusou a entregar o bem – Sentença de improcedência – Autor que não adotou diligência esperada de um comprador de veículo, tendo negociado preço bem abaixo do de mercado, com terceiro que sequer era proprietário do bem, mais tarde descoberto golpista – Pagamento efetuado para terceiros estranhos à negociação – Manutenção da improcedência – Precedentes desta Corte em casos análogos – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.